Tribunal: STM
Processo: 7000223-78.2024.7.03.0303
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. DOLO ESPECÍFICO DE PREJUDICAR O DEVER MILITAR. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. I - Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença de primeira instância que absolveu Sargento do Exército da imputação do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar - CPM). O órgão de acusação recorreu da decisão, pleiteando a condenação por entender configurado o tipo penal. II - O crime de falsidade ideológica é de natureza formal, ou seja, se consuma com a simples inserção da declaração falsa no documento, independentemente da efetiva ocorrência de um dano. III - O elemento subjetivo específico do tipo penal se configura pela consciência e vontade de fazer a alteração ou inserção da informação falsa no documento, com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. IV - No caso concreto, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica estão comprovadas. A materialidade delitiva comprova-se pelos formulários públicos de Declaração para Cadastro Anual de Movimentações e de inscrição em cursos do Exército Brasileiro. A autoria é inconteste, pois os formulários, com as informações falsas foram preenchidos e submetidos eletronicamente, mediante o uso de login e senhas pessoais e intransferíveis do Apelado. Ainda em interrogatório, o militar confirmou que foi o responsável pelos preenchimentos. V - Recurso de Apelação conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000223-78.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, A FIM DE CONDENAR O APELADO À PENA DE 1 (UM) ANO E
6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COM FULCRO NO ART. 312 DO CPM, O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" NO PRAZO MÍNIMO LEGAL DE 2 (DOIS) ANOS E O
REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA, NO CASO DE
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. OS MINISTROS ODILSON
SAMPAIO BENZI (REVISOR), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E MANTINHAM, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000223-78.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). RECURSO MINISTERIAL.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. DOLO
ESPECÍFICO DE PREJUDICAR O DEVER MILITAR. REFORMA DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
I - Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
sentença de primeira instância que absolveu Sargento do Exército da imputação
do crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar - CPM). O
órgão de acusação recorreu da decisão, pleiteando a condenação por entender
configurado o tipo penal.
II - O crime de falsidade ideológica é de natureza formal, ou seja, se consuma
com a simples inserção da declaração falsa no documento, independentemente
da efetiva ocorrência de um dano.
III - O elemento subjetivo específico do tipo penal se configura pela consciência
e vontade de fazer a alteração ou inserção da informação falsa no documento,
com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante.
IV - No caso concreto, a autoria e a materialidade do crime de falsidade
ideológica estão comprovadas. A materialidade delitiva comprova-se pelos
formulários públicos de Declaração para Cadastro Anual de Movimentações e
de inscrição em cursos do Exército Brasileiro. A autoria é inconteste, pois os
formulários, com as informações falsas foram preenchidos e submetidos
eletronicamente, mediante o uso de login e senhas pessoais e intransferíveis do
Apelado. Ainda em interrogatório, o militar confirmou que foi o responsável
pelos preenchimentos.
V - Recurso de Apelação conhecido e provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial, a fim de condenar o
7000223-78.2024.7.03.0303
40001376892 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 312 do CPM, o
benefício do "sursis" no prazo mínimo legal de 2 (dois) anos e o regime aberto de
cumprimento de reprimenda, no caso de descumprimento das medidas impostas. Os
Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO e a Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN negavam
provimento ao Apelo ministerial e mantinham, na íntegra, a Sentença absolutória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor) fará
voto vencido. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Hermínia Célia
Raymundo.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) nos autos da Ação Penal Militar (APM) 7000223-
78.2024.7.03.0303, que, por maioria de votos (3x2), absolveu o Primeiro-Sargento do
Exército (1º Sgt Ex) Jefferson Alencar Machado de Jesus do crime previsto no art. 312 do
Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
Na Inicial Acusatória, fundamentada nas investigações do Inquérito Policial
Militar (IPM) 7000307-16.2023.7.03.0303, destacam-se os seguintes trechos:
Conforme
apurado
no
Inquérito
Policial
Militar
nº
7000307-
16.2023.7.03.0303, o denunciado, 1º Sgt do Exército, JEFERSON ALENCAR
MACHADO DE JESUS, inseriu, em documento público, declaração falsa sobre
fato juridicamente relevante, omitindo sua condição de “sub judice” ao
participar de processos seletivos do Exército Brasileiro, sendo que figurava
como réu na Ação Penal nº 5002723- 28.2018.8.21.0029/RS, em trâmite na 2ª
Vara Criminal da Comarca de Santo Ângelo/RS (evento 2, INQ2, fl. 1),
atentando, com isso, contra a Administração Militar.
Exsurge dos autos que, no período compreendido entre 31 de julho de 2019 e
17 de agosto de 2023, o denunciado participou de 06 (seis) processos seletivos
junto ao Exército declarando não estar na situação “sub judice”, contrariando
normas da Força, que vedam a participação de militares nessas condições.
Conforme verificado, o Sgt Alencar participou dos seguintes certames:
Ano
Processo Seletivo
Data do cadastro/
declaração
Evento/fls.
2020
Cadastro Anual de Movimentações do
Exército - Diretoria de Controle de
Efetivos e Movimentação (DCEM)
23/03/2020
Evento 2, INQ3, fls. 95-97.
7000223-78.2024.7.03.0303
40001376892 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2021
Cadastro Anual de Movimentações do
Exército - Diretoria de Controle de
Efetivos e Movimentação (DCEM)
19/04/2021
Evento 2, INQ3, fls. 118-119
2022
Cadastro Anual de Movimentações do
Exército - Diretoria de Controle de
Efetivos e Movimentação (DCEM)
04/04/2022
Evento 2, INQ4, fls. 130 -
142
2022
Cadastro Anual de Movimentações do
Exército - Diretoria de Controle de
Efetivos
e
Movimentação
–
Estabelecimentos de ensino (DCEM)
04/04/2022
Evento 2, INQ4, fls. 143 -
146
2023
Cadastro Anual de Movimentações do
Exército - Diretoria de Controle de
Efetivos e Movimentação (DCEM)
23/02/2023
Evento 2, INQ4, fls. 152-164
2023
Curso de Habilitação ao Quadro
Auxiliar de Oficiais (CHQAO) – Portal
de Educação do Exército
03/05/2023
Evento 2, INQ4, fls. 172 –
174 e evento 27
Embora tenha afirmado, durante seu interrogatório, desconhecer tal situação,
verificou-se que o denunciado sabia de sua condição de “sub judice”, pois
consta nos autos cópia de certidão, extraída da Ação Penal nº 5002723-
28.2018.8.21.0029/RS, de que tomou conhecimento no dia 17 de dezembro de
2019 de que havia se tornado réu, quando fora formalmente citado (evento 17).
Assim, o denunciado, com tais condutas, praticou, por 6 (seis) vezes, o delito de
falsidade ideológica previsto no artigo 312 do Código Penal Militar.
A Denúncia foi recebida em 19.6.2024. O Réu foi citado em 2.7.2024.
A Defesa apresentou Resposta à Acusação em 24.7.2024, na qual arguiu a
atipicidade da conduta por ausência de dolo específico para fins de absolvição sumária.
No tocante à Resposta à Acusação, em 23.10.2024, o CPJ/Ex proferiu Decisão
pela manutenção da Denúncia e pelo prosseguimento do feito. Na mesma data, ocorreu a
oitiva da testemunha de Acusação, Capitão (Cap) Wanderley Soares Dias, que informou ser
relevante ao processo de movimentação a pergunta constante nos formulários sobre o
candidato estar sub judice.
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU não arrolou testemunhas.
No interrogatório realizado em 10.12.2024, o militar informou que desconhecia
o significado do termo sub judice constante dos formulários, bem como não detinha
conhecimento acerca do andamento do feito criminal na Justiça comum.
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU renunciou ao prazo, enquanto o MPM
requereu a verificação de possível falha nos vídeos referentes ao interrogatório do Réu
(vídeos 2 e 3 do evento 79 da APM). Em seguida, foram colacionados novos documentos
audiovisuais ao evento 89, e o Parquet nada mais requereu.
Na fase do art. 428 do CPPM, o órgão de Acusação e a Defesa apresentaram as
suas Alegações Escritas.
7000223-78.2024.7.03.0303
40001376892 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sessão de Julgamento foi realizada em 6.5.2024, momento em que o CPJ/Ex,
por maioria de votos (3x2), julgou improcedente a pretensão punitiva contida na Denúncia e
absolveu o Réu da imputação prevista no art. 312 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM. A Sentença foi devidamente publicada em 13.5.2024.
Em 3.6.2025, o MPM apresentou o seu tempestivo Apelo. Em suas Razões,
ressaltou o dolo específico do militar ao preencher os formulários de movimentação interna
com informação falsa, bem como requereu a condenação do graduado pelo delito de falsidade
ideológica, por seis vezes, na forma do art. 80 do CPM.
Em sede de Contrarrazões, a Defesa postulou a manutenção do comando
absolutório por ausência de prova inequívoca quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo provimento do
Recurso de Apelação interposto pelo Parquet de 1ª instância, para que a Sentença seja
reformada.
O ilustre Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo em análise é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, o
que impõe o seu conhecimento para que o mérito seja processado e julgado.
Na legislação penal comum, o Código Penal de 1890, por meio de seu art. 257,
inseriu o crime de falsidade ideológica. Já o Código Penal da Armada de 1891 previa o delito
de prestar informações falsas, verbais ou por escrito, em seu art. 278, § 2º. Todavia, a
inserção do termo nomen iuris (falsidade ideológica) na legislação penal militar somente
ocorreu com a publicação do CPM de 1944, especificamente no art. 241.
O delito de falsidade ideológica, com previsão no art. 312 do CPM, refere-se ao
conteúdo intelectual do documento público ou particular. Consiste na inserção de declaração
falsa ou diversa da que deveria constar no documento, o qual, por sua vez, é extrinsecamente
verdadeiro, mas possui conteúdo inverídico.
Cuida-se de crime formal, ou seja, cuja consumação ocorre com a inserção de
informação falsa, sem a necessidade de um prejuízo concreto à administração. A diferença
entre o delito previsto no Código Penal (CP) e aquele regido pelo CPM reside na objetividade
jurídica, pois, no primeiro, a proteção é contra a fé pública; enquanto, no segundo, essa é
contra a Administração Militar. (ROSSETTO, Enio. Código Penal Militar Comentado - Ed.
2024.
São
Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais.
2024.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-militar-comentado-ed-2024/2671976397.
Acesso em: 1 de set. de 2025.)
7000223-78.2024.7.03.0303
40001376892 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime de falsidade ideológica exige que as declarações falsas constem em
documentos públicos ou particulares. Nesse contexto, o elemento subjetivo do tipo penal se
caracteriza pela intenção de prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
No caso concreto, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica
estão comprovadas.
A materialidade delitiva comprova-se pelos formulários públicos de Declaração
para Cadastro Anual de Movimentações e de inscrição em cursos do Exército Brasileiro, nos
quais o Apelado inseriu informação falsa ao negar sua condição de réu em processo criminal,
conforme abaixo discriminado:
Ano
Processo Seletivo
Data do cadastro/ declaração
2020
Cadastro Anual de Movimentações do Exército -
Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentação
(DCEM)
23/03/2020
2021
Cadastro Anual de Movimentações do Exército -
Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentação
(DCEM)
19/04/2021
2022
Cadastro Anual de Movimentações do Exército -
Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentação
(DCEM)
04/04/2022
2022
Cadastro Anual de Movimentações do Exército -
Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentação –
Estabelecimentos de ensino (DCEM)
04/04/2022
2023
Cadastro Anual de Movimentações do Exército -
Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentação
(DCEM)
23/02/2023
2023
Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais
(CHQAO) – Portal de Educação do Exército
03/05/2023
Todos os documentos colacionados no IPM 7000307-16.2023.7.03.0303
evidenciam a declaração falsa, pois comprovam que o 1º Sgt Jefferson Alencar Machado de
Jesus respondia a uma Ação Penal por violência doméstica, e que estava ciente de sua
condição de sub judice desde 17.12.2019, no processo 5002723-28.2018.8.21.0029, que
tramita na Justiça comum do Rio Grande do Sul.
A omissão de tal informação em documentos oficiais do Exército, aliada à
inserção de dado falso para negar a sua condição sub judice, configura o delito do art. 312 do
CPM, pois impacta a lisura de processos seletivos e a correta aplicação de regulamentos.
Assim, trata-se de fato juridicamente relevante para a Administração Militar.
A autoria é igualmente inconteste. Os formulários, com as informações falsas,
foram preenchidos e submetidos eletronicamente, mediante o uso de login e senhas pessoais e
intransferíveis do militar.
Ainda em interrogatório, o Apelado confirmou que foi o responsável pelos
preenchimentos, momento em que declarou não se encontrar na condição de sub judice,
embora tenha alegado a ausência de dolo pelo desconhecimento do termo. Importante
7000223-78.2024.7.03.0303
40001376892 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

destacar que o Sargento não negou a autoria das declarações nem apresentou qualquer outra
excludente, como falha no sistema eletrônico interno.
Por conseguinte, as provas documentais e testemunhais atestam a autoria e a
materialidade delitivas.
A tipicidade formal é cristalina, pois a conduta do Apelado preenche os núcleos
do tipo do art. 312 do CPM, visto que ele inseriu informações falsas em formulários de
movimentação anual e de inscrição em cursos, omitindo sua condição de réu em ação penal.
Ressalte-se que esses documentos são públicos.
O elemento subjetivo específico do tipo, que consiste em prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, também foi
constatado nos autos a quo. As declarações firmadas nos formulários continham dizeres
claros e simples, sem fazer referência a termos técnicos complexos. Além disso, as perguntas
sobre a situação judicial do militar apareciam em um contexto de questões ligadas à Justiça, o
que facilitava a compreensão. É inviável que um Primeiro Sargento do Exército, com anos de
serviço e experiência, desconhecesse a importância de declarar corretamente sua situação
perante a Justiça, especialmente quando tal informação é crucial para processos seletivos da
própria Força.
Assim, não prospera a tese defensiva de que o Apelado desconhecia o
significado do termo sub judice ou que os formulários não eram claros.
A informação falsa e a omissão deliberada da condição de réu em ação penal
tiveram o claro intuito de contornar possíveis restrições administrativas e regulamentares, a
fim de beneficiar o militar na participação de processos seletivos dos quais ele poderia ser
alijado caso declarasse a verdade. O graduado buscou, portanto, alterar a verdade sobre um
fato juridicamente relevante para não ser prejudicado nos certames e para obter situação mais
vantajosa perante a Administração Militar.
A tese defensiva de desconhecimento do termo sub judice ou de suas
implicações revela-se frágil, incompatível com a vivência castrense e com a graduação de
Primeiro-Sargento. A natureza da informação — o fato de não responder a processo criminal
— é de grande relevância para a Administração, e sua omissão caracteriza ilicitude.
Apesar de o militar não ter conseguido a movimentação almejada e a
participação nos cursos em que se inscreveu, o crime se consumou com a assinatura e a
apresentação dos formulários com informação falsa. Isso porque o delito do art. 312 do CPM
é formal ou de consumação antecipada, não exigindo prejuízo em concreto. Jurisprudência
nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO PARA REDUZIR A PENA. [...] Restou provado que o Acusado
respondia a processo criminal, em desacordo com as declarações fornecidas.
A falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem vir a
7000223-78.2024.7.03.0303
40001376892 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se protrair no tempo, inclusive, a consumação se dá no momento da prática
da conduta. A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia estão
plenamente caracterizadas. Provado o delito, na ausência de excludente de
culpa ou de crime, a condenação que se impõe. Pena calculada com base na
condenação pelo crime de falsidade de documento público e não de documento
particular, como é a hipótese dos autos. Dosimetria que merece reforma.
Provimento parcial ao recurso defensivo. Maioria. (STM. Apelação 7000095-
82.2023.7.01.0001, Rel. Min. Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, julgado
em 20.3.2025, DJe de 8.4.2025; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. INSERÇÃO DE DADOS
FALSOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCORRÊNCIA.
LICITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
TESE MINISTERIAL. CONDUTA TÍPICA. OCORRÊNCIA DO DELITO.
AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO
DELITO. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 3. O crime
militar de falsidade ideológica tem por objeto jurídico protegido a
Administração Militar, por sua fé pública. Trata-se de delito formal, para cuja
consumação é suficiente a mera realização de uma das condutas descritas no
art. 312 do CPM, sendo desnecessária a constatação de prejuízo concreto ou
a percepção de vantagem econômica ilícita por parte do seu autor. 4. O
Princípio da Insignificância não se aplica a crimes cujo bem jurídico que
tutelado seja a Administração Pública, haja vista a lesividade intrínseca de tais
delitos para a sociedade. 5. Recurso Ministerial provido para reformar a
Sentença recorrida. Decisão por maioria. (STM. Apelação 7000550-
77.2023.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgado em 12.6.2025,
DJe de 24.6.2025; grifo nosso).
O depoimento da testemunha, Cap Wanderley Soares Dias, reforça que é de
conhecimento dos militares a necessidade de informar tal condição. Além disso, sustenta que
qualquer militar sabe o que significa o termo sub judice e a importância dessa informação
para a Administração Militar, pois, se fosse inútil, não constaria do formulário.
Logo, a conduta do Apelado preenche todos os elementos do tipo penal de
falsidade ideológica, sendo formal e materialmente típica.
A culpabilidade manifesta-se como o juízo de reprovação que incide sobre o
agente imputável com capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de se
determinar conforme esse entendimento, quando lhe era exigível ação diversa em face do
ordenamento jurídico. Não se verifica qualquer causa excludente no feito.
Desse modo, passa-se à dosimetria da pena sob o sistema trifásico.
7000223-78.2024.7.03.0303
40001376892 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As circunstâncias judiciais negativas do art. 69 do CPM são usuais à espécie,
portanto a pena deve ser mantida no mínimo legal de 1 ano de reclusão, conforme o art. 312
do CPM.
Da mesma forma, não há agravantes e atenuantes. Assim, a reprimenda
permanece em 1 ano de reclusão.
Incide a causa de aumento de pena relativa ao crime continuado (art. 80 do
CPM), visto que o militar, por meio de seis ações, praticou delitos da mesma espécie, em
condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, o que caracteriza a continuidade
delitiva. Em razão do número de infrações, a reprimenda é elevada em 1/2, conforme
enunciado de Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, o que resulta em um acréscimo de
6 meses. Portanto, a sanção definitiva para o 1º Sgt Jefferson Alencar Machado de Jesus é
de 1 ano e 6 meses de reclusão.
Inexistem causas de diminuição de pena aplicáveis ao caso.
Considerando o quantum da reprimenda fixada, a primariedade presumida do
Apelado e a natureza do delito, impõe-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.
Determina-se a concessão da suspensão condicional da execução da pena,
benefício previsto no art. 84 do CPM, no prazo mínimo legal de 2 anos, haja vista o
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, cujas obrigações ora estipuladas são as
descritas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea “a”. Delega-se a audiência admonitória ao
Juízo a quo, em conformidade com o art. 611 do mesmo Codex.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo
ministerial, a fim de condenar o Apelado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, com fulcro
no art. 312 do CPM, o benefício do sursis no prazo mínimo legal de 2 anos e o regime aberto
de cumprimento de reprimenda, no caso de descumprimento das medidas impostas.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376892v10 e do código CRC 62284309.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/11/2025, às 19:00:16
7000223-78.2024.7.03.0303
40001376892 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000223-78.2024.7.03.0303/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000223-78.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
VOTO VENCIDO
Quando do julgamento, na condição de Revisor, votei vencido, entendendo que
deveria ser mantida a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que absolveu o 1º Sgt Ex JEFERSON ALENCAR
MACHADO DE JESUS da imputação do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, em razão da inexistência de
prova suficiente para a condenação.
O Ministro Relator e Relator para o Acórdão, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, deu provimento ao recurso do MPM, in verbis:
(...) dar provimento ao Apelo ministerial, a fim de condenar o Apelado à pena de 1 (um) ano e
6 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 312 do CPM, o benefício do "sursis" no prazo
mínimo legal de 2 (dois) anos e o regime aberto de cumprimento de reprimenda, no caso de
descumprimento das medidas impostas.
Em síntese, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MPM contra
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
CJM que absolveu o 1º Sgt Ex JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS da
imputação do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea “e”, do CPPM, em razão da inexistência de prova suficiente para a
condenação.
O MPM denunciou o 1º Sgt ALENCAR pela prática de falsidade ideológica,
por 6 vezes, entre 2020 e 2023, imputando-lhe a omissão da condição de sub judice em
formulários eletrônicos de inscrição no Sistema de Cadastro Anual de Movimentações do
Exército (CAMEx) e no Concurso de Admissão ao Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar
de Oficiais (CA-CHQAO), apesar de responder à Ação Penal nº 5002723-
28.2018.8.21.0029/RS, em trâmite na Justiça Comum Estadual. (Evento 1 da APM).
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM,
contudo, julgou improcedente a Ação Penal Militar e absolveu o 1º Sgt ALENCAR com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ante a inexistência de prejuízo à
Administração Militar e a dúvida quanto ao dolo específico do acusado em iludir a
Administração, conforme trechos da Sentença absolutória:
(...). Destarte, malgrado o crime de falsidade ideológica seja classificado como formal –
consumando-se com a mera conduta omissiva ou comissiva de inserir declaração falsa,
independentemente da ocorrência do resultado naturalístico de prejuízo efetivo –, a completa
ausência de qualquer resultado prático lesivo ou de vantagem efetiva serve como poderoso
elemento circunstancial. Somado aos demais fatores (complexidade do formulário, possível
7000223-78.2024.7.03.0303
40001377170 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falha de compreensão, inércia administrativa nos mecanismos de controle), tal ausência
ampara a tese de que a conduta do Acusado aproximou-se mais de um lapso, de uma
negligência ou de uma imprudência no preenchimento, do que de um ato dolosamente
calculado e direcionado a "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante" com um fim ilícito e atentatório à Administração ou ao serviço
militar.
Assim, a carência de prova robusta e indene de dúvidas acerca desse especial fim de agir
impede a configuração plena da tipicidade subjetiva. Sem o dolo específico, o fato, ainda que
objetivamente configure uma omissão de declaração que devia constar, não se amolda à
figura delitiva do artigo 312 do Código Penal Militar.
Consequentemente, sendo incerto um dos elementos constitutivos essenciais do tipo penal
doloso (o dolo específico), torna-se inviável a formulação de um juízo de culpabilidade em
desfavor do agente. A dúvida razoável acerca da existência do dolo do Acusado em prejudicar
direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, e,
fundamentalmente, de que tal ato tenha atentado contra a Administração Militar, impede a
caracterização da infração penal. A teoria psicológico-normativa da culpabilidade exige,
para a reprovação, que o agente não só conheça os elementos do tipo (aspecto intelectivo do
dolo), mas que dirija sua vontade à sua realização com a finalidade específica que o tipo
requer (aspecto volitivo e, no caso, o especial fim de agir). Se essa vontade não é comprovada,
a própria base para o juízo de reprovação se esvai.
Por fim, como é cediço, o Direito Penal ostenta a natureza de ultima ratio, e sua aplicação
severa demanda um grau de certeza que não foi atingido no presente feito quanto à intenção
delitiva do Acusado. A dúvida razoável, emergente da análise conjugada das circunstâncias
do preenchimento documental, da falha no controle administrativo e da ausência de
consequências práticas lesivas, milita em favor do réu.
Portanto, quando o conjunto probatório se demonstra frágil e inconclusivo em relação ao
elemento anímico-volitivo do agente (dolo), o Estado-Juiz tem o dever de observar os
princípios basilares do in dubio pro reo e da presunção de inocência, verdadeiras cláusulas
de salvaguarda do cidadão frente ao poder punitivo estatal. O Direito Penal não opera com
conjecturas ou probabilidades; a certeza, ainda que moral, é baliza intransponível para um
decreto condenatório. Destarte, a absolvição é a medida de justiça que se impõe no caso
concreto.
(...)
CONSIDERANDO que a Administração Militar não foi efetivamente prejudicada, haja vista
que o acusado não foi transferido em decorrência dos documentos preenchidos
incorretamente;
CONSIDERANDO que há dúvida com relação ao dolo acusado em iludir a Administração
Militar; (...). (Evento 120 da APM). (Grifos nossos.)
O Parquet castrense, irresignado, interpôs a presente Apelação, requerendo seu
provimento para que, reformando integralmente a Sentença, o Sgt ALENCAR seja
condenado pela prática, por seis vezes, do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM),
na forma do art. 80 do CPM, nos termos das razões de Apelação e da denúncia, sustentando
que a conduta do acusado seria típica, ilícita e culpável, pois o sargento, experiente, tinha
plena ciência do que declarava, dado que a expressão sub judice aparecia em contexto
relacionado à Justiça, facilitando a compreensão, configurando dolo específico ao preencher
os formulários de movimentação e de curso com informação falsa. (Evento 131 da APM).
7000223-78.2024.7.03.0303
40001377170 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de contrarrazões, a DPU pugnou pela manutenção da Sentença
absolutória, alegando atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico. Sustentou que
o Sargento desconhecia o significado técnico-jurídico do termo sub judice e que os
formulários administrativos eram extensos e complexos, tornando plausível que a questão
sobre processos judiciais não tivesse sido percebida. Destacou, ainda, que não houve prejuízo
à Administração Militar nem vantagem indevida, já que nenhum dos processos seletivos
resultou em movimentação ou ascensão funcional. Diante disso, requereu a manutenção da
absolvição, com fundamento na ausência de prova suficiente para a condenação (art. 439,
alínea “e”, do CPPM) ou, alternativamente, na atipicidade da conduta, nos termos do art. 439,
alínea “b”, do CPPM. (Evento 137 da APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, por Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral
de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugnou pelo conhecimento e pelo
provimento do Apelo ministerial, a fim de que a Sentença absolutória fosse reformada e o 1º
Sgt ALENCAR condenado. Em síntese, sustentou que o militar omitiu sua condição de sub
judice em formulários de processos seletivos e cursos, violando normas da Força Terrestre, e
que a autoria, a materialidade e o dolo restaram comprovados, ao passo que a alegação
defensiva de desconhecimento e complexidade dos formulários não se sustenta diante da
experiência do acusado. (Evento 9).
Contudo, não merecem acolhida os argumentos do MPM, pelas razões a
seguir expostas.
Tendo em conta a instrução probatória do presente feito, cumpre situar o delito
imputado ao apelante, qual seja, falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, em
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
....................................................................................................................
Crime continuado
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). (...) (Grifos nossos.)
DA FALSIDADE IDEOLÓGICA E A IMPRESCINDIBILIDADE DO DOLO
ESPECÍFICO
7000223-78.2024.7.03.0303
40001377170 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tipo penal em exame possui natureza formal e tem por objeto jurídico
especialmente a Administração Militar, consumando-se com a mera conduta, prescindindo
de resultado naturalístico.
Entretanto, é imprescindível que a intenção do agente – o dolo específico –
esteja demonstrada de modo incontroverso, ou seja, a intenção deliberada de alterar a verdade
com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou modificar fatos juridicamente
relevantes.
À semelhança do entendimento firmado por esta Corte, o mero registro de dado
inexato não é suficiente para caracterizar a falsidade ideológica nem para comprovar o
dolo de praticar o falsum, elemento subjetivo essencial do art. 312 do CPM.
No mesmo sentido, há importantes e recentes precedentes desta Corte
Militar a respeito do delito ora analisado no presente Apelo:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM
EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública da União contra
sentença que condenou um Primeiro-Sargento do Exército pelo crime de falsidade ideológica
(art. 312 do Código Penal Militar). O militar teria declarado dados falsos, em relação ao
tempo de convivência, em uma certidão de união estável, com o objetivo de obter vantagem
indevida e causar prejuízo à administração militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão em discussão consiste em definir se a declaração com os dados falsos foi realizada
pelo apelante com a intenção (dolo) de prejudicar a administração militar e, portanto, se a
conduta se enquadra no crime de falsidade ideológica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de elementos probatórios que demonstrem a intenção (dolo) do apelante em
causar prejuízo à administração militar invalida a tipificação do crime de falsidade
ideológica. 4. O simples fato de ter declarado informações falsas não configura o crime, pois
é necessária a comprovação da intenção de prejudicar a administração militar. 5. A união
estável entre os acusados era um fato público e notório e, portanto, o tempo de convivência
informado na declaração não produziu o resultado de ludibriar a administração militar, visto
que não houve prejuízo. 6. Em casos de dúvida, o princípio do in dubio pro reo deve ser
aplicado, ou seja, a incerteza quanto à autoria ou à culpa do apelante deve ser interpretada
em seu favor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de Julgamento: "1. A
ausência de dolo específico de prejudicar a administração militar descaracteriza o crime de
falsidade ideológica. 2. A aplicação do princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do
apelante quando não há provas suficientes de sua culpa". (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000462-05.2024.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 5/6/2025); (Grifos nossos.)
..............................................................................................................
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
IN
APELAÇÃO.
MPM.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. (...). MÉRITO. ELEMENTO VOLITIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL.
CARÊNCIA.
ATIPICIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
MANTIDO.
EMBARGOS
REJEITADOS. MAIORIA. (...). O tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM
pressupõe seja delineada a vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar. Tendo em vista se tratar de
delito que, na concepção técnico-jurídica, não admite a forma culposa, mas apenas a dolosa,
eventual panorama de carência do dolo específico impede a adequação típica da conduta
apurada, o que resulta em absolvição, na esteira do entendimento outrora firmado no
Acórdão embargado. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (STM.
7000223-78.2024.7.03.0303
40001377170 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001375-60.2019.7.00.0000. Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/3/2022).
(Grifos nossos.)
O acervo probatório não demonstrou que o acusado agiu com a finalidade de
prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente
relevante em face da Administração Militar, sendo, dessa forma, acertada a decisão do
Conselho de Justiça ao absolver o Sgt ALENCAR.
Nesse contexto, como ensina a doutrina, a falsidade ideológica somente adquire
relevância penal quando praticada com a intenção deliberada de causar prejuízo ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
Nesse sentido, o magistério de Neves e Streifinger
1 esclarece:
Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de
dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no
documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante (elemento subjetivo especial do injusto, ou antigo dolo
específico). (Grifos nossos.)
Na mesma linha, leciona Bitencourt
2:
Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo genérico, o
especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou
modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito, a falsidade somente
adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas
hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta
típica. (Grifos nossos.)
Portanto, à luz da doutrina e da jurisprudência, verifica-se que a tipicidade penal
exige prova inequívoca do dolo específico, não se consumando apenas com a inserção de
dados inexatos. Reforça-se, assim, que a absolvição do apelante encontra respaldo sólido no
ordenamento jurídico.
Nesse ponto, destaca-se a oitiva do Cap WANDERLEY SOARES DIAS, que
atuou como encarregado do IPM e foi a única testemunha arrolada pelo MPM. Sua
participação assumiu caráter decisivo no processo contra o Sgt ALENCAR, trazendo
elementos relevantes tanto para a avaliação da existência de prejuízo à Administração Militar
quanto para a análise do dolo específico do acusado.
Ao ser questionado pelo Parquet castrense sobre a relevância da informação de
estar sub judice nos processos seletivos do Exército, a testemunha Cap WANDERLEY
respondeu que:
É uma pergunta relevante, porque faz parte do processo. Há um análise por dentro de cada
processo dentro do Exército. Que eu verifiquei isso junto ao DGP/DCEM e com CEADEx, que
cuida de cursos de ensino a distância, que me conduziu a conversar com a EsIE, Escola de
Instrução Especializada e esse dado é relevante em cada processo que se participa. Então ele,
obviamente pode ser que não seja impeditivo, mas que ele também faz parte do processo,
porque concorre com outros militares. (Evento 47, doc. 5, da APM). (Grifo nosso.)
7000223-78.2024.7.03.0303
40001377170 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A afirmação do Cap WANDERLEY de que a condição sub judice pode ser que
não seja impeditivo é extremamente relevante, pois, embora reconheça a pertinência da
informação, afasta a ideia de impedimento absoluto.
Essa circunstância corrobora a tese de inexistência de dano concreto,
reconhecida pelo Conselho Permanente de Justiça, que absolveu o acusado ao constatar que
ele não foi movimentado de Organização Militar nem designado para cursos em razão das
informações prestadas, concluindo que não houve prejuízo efetivo.
A DPU sustentou que a conduta do Sgt ALENCAR era atípica, diante da
ausência do elemento volitivo, isto é, da intenção deliberada de omitir declaração com a
finalidade de alterar a verdade dos fatos.
Em interrogatório, o acusado afirmou desconhecer o significado técnico-
jurídico da expressão sub judice, declarando: “Eu não sabia que estava sob judice [...] agi na
inocência, na inexperiência, acredito eu, que não sabia que estava ‘sub judice’, nem o termo
especificamente ‘sub judice’ o que era. Hoje eu sei que estou sob judice [...] depois eu fui
procurar meus assentamentos e o batalhão foi comunicado que eu estava respondendo ao
processo, eu nem sabia disso”.
A DPU destacou, ainda, que os formulários administrativos eram extensos e
complexos, com múltiplos quesitos, o que tornava plausível que a questão sobre processos
judiciais não tivesse sido percebida pelo acusado.
O próprio Sargento relatou: “são vários quesitos que a gente preenche ali, não
dei ênfase para isso, que eu passei batido por aquilo ali”. Por fim, a DPU ressaltou a
imprecisão dos formulários, que não exigiam declaração expressa sobre a situação sub judice,
e a ausência de orientação institucional clara, reforçando a inexistência de má-fé. (Evento 137
da APM).
Além disso, em resposta à acusação, a defesa afirmou que o Sargento
ALENCAR acreditava que o processo anterior já havia se extinguido, pois somente tomou
ciência de sua condição de sub judice em 28/6/2023, quando chegou ofício ao seu batalhão,
não tendo sido previamente notificado acerca do andamento do feito. (Evento 13 da APM).
Esse conjunto de circunstâncias levou a maioria do Conselho a concluir que não
havia prova inequívoca do dolo específico. A Sentença absolutória consignou:
(...) A instrução probatória, contudo, revelou-se inábil a demonstrar, de maneira inequívoca e
para além de qualquer dúvida razoável – patamar probatório exigido em seara penal –, a
presença desse ânimo essencial na conduta do Sargento JEFERSON. Diversas circunstâncias
fáticas e processuais, quando sopesadas à luz do princípio fundamental in dubio pro reo –
corolário do estado de inocência –, minam a robustez da tese acusatória, conduzindo este
Juízo à dúvida do dolo específico.
(...)
Os formulários preenchidos pelo Acusado não lograram êxito em iludir a Administração
Militar a ponto de causar dano ou viabilizar vantagens, haja vista que o Acusado não foi
transferido de Organização Militar, tampouco nomeado para cursos ou comissões em
decorrência das informações ali constantes.
7000223-78.2024.7.03.0303
40001377170 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
CONSIDERANDO que há dúvida com relação ao dolo acusado em iludir a Administração
Militar; (...). (Evento 120 da APM). (Grifos nossos.)
Além disso, é importante ressaltar que as inscrições anuais de militares nos
sistemas CAMEx e CA-CHQAO passam por uma fase de homologação, na qual o
Comandante da OM deve emitir seu parecer. Destaca-se, ainda, o controle que a
Administração Militar deve exercer sobre a situação de seus militares. Nesse sentido, consta
nos autos documento do Chefe do Estado-Maior da 3ª Divisão de Exército, de 1º/8/2023,
endereçado aos Comandantes das OM subordinadas – incluindo o Comandante do 1º
Batalhão de Comunicações, onde o 1º Sgt ALENCAR serve –, orientando sobre a
obrigatoriedade do registro de informações de militares de carreira sub judice. A
comunicação detalha:
(...) 2. Cabe mencionar, que a DCEM constatou um grande número de militares concorrendo
a vaga em processos seletivos coordenados pelo Departamento envolvidos na Justiça. Sendo
necessário, que estes militares constem na Base de Dados Corporativa de Pessoal (BDCP)
como "sub judice".
3. Tais informações realizadas pela OM precisam ser inteligíveis e fidedignas com o
acontecido, com datas (da ocorrência, prisão e liberdade), local, qualificação dos envolvidos,
dispositivos penais infringidos (em tese), também carecem de estar acompanhadas de cópias
das decisões das autoridades policiais e judiciárias (APF, BO, Alvará de Soltura, Termo de
Indiciamento, Termo Circunstanciado de Ocorrência, Decisão Cautelar, Denúncia do
Ministério Público, Decisão que recebeu a Denúncia, Sentença, Acórdão, Certidão de Trânsito
em Julgado etc).
4. Portanto, a finalidade do pedido é atualizar as informações contidas no sistema do
BDCPA do Exército Brasileiro. (...). (Evento 1, doc. 10, do IPM). (Grifos nossos.)
Ora, se a própria Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM)
constatou um grande número de militares concorrendo a vagas em processos seletivos
coordenados pelo Departamento e envolvidos na Justiça, então, torna-se imprescindível
que as Organizações Militares realizem o controle e o registro dessas informações de forma
completa e fidedigna na BDCP, de modo que esses militares sejam corretamente identificados
com a situação de sub judice – o que, segundo o comunicado, não vem ocorrendo,
evidenciando a omissão ou até mesmo equívoco da Administração Militar no casum in
tela.
DA AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DOLO ESPECÍFICO
De acordo com as provas dos autos, o acusado omitiu sua condição de sub
judice. Contudo, a instrução probatória não demonstrou, de forma inequívoca e além de
qualquer dúvida razoável, a presença do dolo específico dele.
Em defesa do acusado, a DPU destacou que ele desconhecia o significado
técnico-jurídico do termo sub judice, de origem latina e não de uso comum, e que a sequência
de perguntas nos formulários, como “possui problema judicial?” seguida de “sub judice?”,
poderia gerar confusão, conduzindo a respostas negativas não intencionais. Ressaltou que o
próprio Sargento afirmou em juízo que só compreendeu os termos em latim durante o
7000223-78.2024.7.03.0303
40001377170 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo, reforçando a plausibilidade do preenchimento desatento ou, no mínimo, a má
interpretação de seu assistido ao preencher o documento, e não a intenção deliberada em
querer fraudar ou prejudicar a Administração Militar.
Este Tribunal Militar já se manifestou em situações análogas, como na Apelação
Criminal nº 7000462-05.2024.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, cujo julgamento ocorreu em 5/6/2025, na qual o réu militar foi absolvido do
crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), diante da ausência de dolo específico e da
insuficiência de provas quanto à intenção de prejudicar a Administração Militar.
Além disso, a inexistência de prejuízo efetivo reforça a ausência de dolo
intencional: o acusado não obteve vantagem em qualquer processo seletivo para curso ou
movimentação para os quais se inscreveu. Embora a presença do resultado não seja essencial
para configurar o crime formal, é fato que essa circunstância constitui elemento relevante que
aproxima a conduta de um lapso ou negligência, e não de ato dolosamente calculado.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
Diante das fragilidades na prova do dolo específico, as diversas circunstâncias
fáticas e processuais, quando sopesadas à luz do princípio fundamental in dubio pro reo,
enfraquecem a robustez da tese acusatória. Esse princípio, corolário do estado de inocência,
impõe que, havendo dúvida razoável acerca da culpabilidade do acusado, a decisão deve ser
favorável a ele.
A conclusão do Conselho Permanente de Justiça pela dúvida quanto ao dolo
específico, levando à absolvição, encontra pleno amparo em precedentes desta Corte
castrense.
Como ressaltado em recente decisão, os princípios do in dubio pro reo e da
presunção de inocência prevalecem diante de provas frágeis, afastando a culpabilidade
quando não há certeza sobre a intenção de prejudicar a Administração Militar:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO
REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO
DA ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Comete o crime de falsidade
ideológica o agente que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a Administração ou o Serviço Militar
– art. 312 do CPM. 2. O conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da
culpabilidade dos acusados. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades.
Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência prevalecem
para absolvê-los. 3. Recursos não providos. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão
unânime. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000338-56.2023.7.00.0000. Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/12/2024). (Grifos nossos.)
Por todo o exposto, verifica-se que, no presente caso, o dolo específico da
conduta não restou comprovado, tampouco se evidenciou qualquer repercussão na
seara administrativa, uma vez que não se constatou lesão ao Exército Brasileiro ou à União,
razão pela qual deve ser mantida in totum a sentença absolutória.
7000223-78.2024.7.03.0303
40001377170 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de tais fundamentos, considerando-se a indispensabilidade do dolo
específico para a configuração do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM); a
plausibilidade da alegação de desconhecimento ou de má interpretação do termo sub judice
por parte do acusado; a complexidade dos formulários preenchidos; a ausência de efetivo
prejuízo à Administração Militar; e, principalmente, a aplicação do princípio in dubio pro
reo, entende-se que manter a Sentença absolutória é a medida mais adequada nesse caso.
Não obstante, a maioria desta Corte acompanhou o voto do Ministro Relator e
deu provimento ao recurso, condenando o acusado.
Ante o exposto, divergindo da maioria, voto no sentido de conhecer e de negar
provimento ao Apelo ministerial, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença absolutória.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377170v3 e do código CRC 615bb597.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 30/10/2025, às 13:47:35
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar: volume único. 8. ed.
revista, atualizada e ampliada. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 1862.
2. BITENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. v. 4. 29. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p.
638.
7000223-78.2024.7.03.0303
40001377170 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR